Tribunal: STF
Processo: ARE 1314720
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IBGE. GDIBGE. LEGITIMIDADE ATIVA. ALCANCE DO TÍTULO. TERMO FINAL DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMANDA INDIVIDUAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. COISA JULGADA AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
    1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra decisão que, nos autos de ação de execução individual de sentença coletiva, julgou extinta a execução iniciada por duas autoras, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada, e afastando as demais alegações deduzidas pelo IBGE na impugnação, determinou a remessa dos autos para o Contador Judicial para a elaboração dos valores devidos aos demais autores, observando o disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    2. Em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, por se estar diante do instituto da substituição processual, prescinde-se da autorização dos associados (Súmula 629 do STF). Por outro lado, será legitimado para promover a execução individual da coisa julgada no mandado de segurança coletivo o interessado, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituído pela parte impetrante.
    3. In casu, o título executivo restringiu sua abrangência a aposentados e pensionistas filiados à associação impetrante, de modo que os autores, para ter declarada sua legitimidade ativa, devem apenas comprovar sua filiação à associação, independentemente se a filiação ocorreu antes ou depois da impetração do writ coletivo. Precedentes STJ.
    4. Conforme o disposto na Lei n° 11.355/2006, a GDIBGE detinha caráter genérico, sendo paga à totalidade dos servidores independentemente do desempenho individual deles na avaliação institucional feita pela Administração Pública. Por esta razão, no mandado de segurança coletivo, os servidores inativos tiveram reconhecido o direito de perceber a referida gratificação com o mesmo número de pontos atribuídos aos servidores em atividade, no que toca a cada período de avaliação de desempenho institucional, mantidos os pontos referentes à avaliação individual. Portanto, a superveniência de regulamentação dos critérios de avaliação não se prestam a restringir o direito reconhecido aos substituídos da Associação impetrante. (...)
    6. A questão levada à discussão nos autos das demandas individuais ajuizadas pelas agravantes em face do IBGE, referia-se à ausência de avaliação individual dos servidores da ativa, e a pontuação a eles atribuída, ao passo que a discussão travada nos autos do mandamus coletivo, cuja decisão se pretende executar; referia-se à pontuação atribuída aos servidores da ativa decorrente da avaliação institucional.
    7. Para caracterizar o ajuizamento das ações individuais, posteriores à impetração do mandado de segurança coletivo, como ‘opção do jurisdicionado por não aderir à coisa julgada emanada do feito coletivo’, seria necessário demonstrar que eles sabiam da existência da demanda coletiva, o que não ocorreu.
    8. Agravo de instrumento das exequentes conhecido e provido.
    9. Agravo de instrumento do IBGE conhecido e improvido” (fl. 36, vol. 28).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI e LXXVIII do art. 5º e o art. 103-A da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante 20 do Supremo Tribunal Federal.
    Argumenta que, “com a exigência demonstração da filiação à entidade associativa no momento do ajuizamento da ação coletiva, o que se busca evitar, em flagrante ofensa a ordem jurídica, é que, muito após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, servidores se associem e proponham a execução individual. A hipótese, caso verificada, seria grave: servidores ingressariam na associação e adeririam ao processo após o trânsito em julgado, já na fase de execução, quando deveriam ter aderido junto à inicial” (fl. 74, vol. 28).
    Assinala que “as partes exequentes foram incapazes de comprovar estarem elas, ou os instituidores do benefício, inclusos no rol de substituídos”. Aponta “flagrante ilegitimidade ativa dos exequentes individuais que não eram associados ao tempo da impetração” (fls. 78-83, vol. 28).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 24-26, vol. 29).
    O agravante sustenta que “não se exige o reexame da matéria fática” (fl. 46, vol. 29) e que “não há norma infraconstitucional de permeio alguma necessária à demonstração da violação ao texto constitucional” (fl. 47, vol. 29).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Deve ser mantida a decisão agravada que reconheceu a legitimidade dos autores para o ajuizamento da execução, eis que comprovada, através dos contracheques que instruíram a petição inicial da ação executiva (evento 1 - OUTs 3 a 7), sua condição de associados à DAPIBGE. (…)
    19. Com efeito, analisando os documentos trazidos aos autos do agravo de instrumento nº 5001041-55.2019.4.02.0000, verifica-se que a questão levada à discussão nas ações individuais autuadas sob os nºs 2009.51.52.003712-2 e 2011.51.02.000818-8, ajuizadas, respectivamente, pelas autoras Maria de Fátima Marques de Matos e Ana Amélia Carmona Righi Nunes Coelho, em face do IBGE, referia-se à ausência de avaliação individual dos servidores da ativa, e a pontuação a eles atribuída, ao passo que a discussão travada nos autos do mandamus coletivo, cuja decisão se pretende executar, referia-se à pontuação atribuída aos servidores da ativa decorrente da avaliação institucional. (…)
    22. Cabe ressaltar, ainda, que para caracterizar o ajuizamento das ações individuais, posteriores à impetração do mandado de segurança coletivo, como ‘opção do jurisdicionado por não aderir à coisa julgada emanada do feito coletivo’, seria necessário demonstrar que eles sabiam da existência da demanda coletiva, o que não ocorreu” (fls. 32-35, vol. 28).
    6. Este Supremo Tribunal assentou ser desnecessária a autorização expressa dos associados em ação de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, por ocorrer, na via específica, a substituição processual prevista na al. b do inc. LXX do art. 5º da Constituição da República.
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória constante do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. CONDIÇÃO DE FILIADO. COMPROVAÇÃO. COISA JULGADA. ESTATUTO DA ENTIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas estatutárias, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.178.880-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
    “Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fls. 89-90, Vol. 2):
    ‘APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA FIRMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REJEITADA A ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. (…)
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao art. 5º, incisos XXI, XXXV, LIV e LXXVIII, da Carta Magna.
    É o relatório. Decido. (...)
    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 87, Vol. 2):
    “Não é exigível a prova da condição de filiado dos exequentes à DAIBGE na data do ajuizamento do mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6 para poderem se beneficiar da ação coletiva julgada procedente, uma vez que, com fulcro no art. 5º, XXI e LXX, da CRFB/88 e no ar. 21, caput, da Lei nº 12.016/09 (Lei de Mandado de Segurança), nas hipóteses de impetração de mandado de segurança coletivo, as associações não necessitam de autorização expressa e específica dos filiados para o ajuizamento de demandas em sua defesa. Trata-se, portanto, de hipótese de legitimação extraordinária, afinal a associação defende o direito alheio (dos seus filiados/associados) em nome próprio. 
    Nesse sentido deliberou o Supremo Tribunal Federal, em 14.5.2014, em Sessão Plenária, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE nº 573.232/SC, na oportunidade em que fez distinção entre os institutos processuais de representação, contida no art. 5°, XXI, da CRFB/88, e a substituição processual, previsto nos arts. 5°, LXX, ‘b’, e 8°, III, da Carta Maior, consignando que a exigência de autorização expressa se daria apenas na primeira hipótese, de representar, sendo dispensável na substituição processual, ocasião em que se destacou que ‘a teor do inciso LXX do artigo 5º, a associação só é substituta processual para o mandado de segurança coletivo’’.
    Todavia, o recorrente alega que a parte recorrida não demonstrou ser filiada à associação em questão. Vejam-se, a propósito, os seguintes trechos das razões apresentadas pelo recorrente no Recurso Extraordinário (fls. 29-36, Vol. 3):
    ‘Com a exigência demonstração da filiação à entidade associativa no momento do ajuizamento da ação coletiva, o que se busca evitar, em flagrante ofensa a ordem jurídica, é que, muito após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, servidores se associem e proponham a execução individual. A hipótese, caso verificada, seria grave: servidores ingressariam na associação e adeririam ao processo após o trânsito em julgado, já na fase de execução, quando deveriam ter aderido junto à inicial. 
    Verificando-se a decisão transitada em julgado objeto da presente execução, não se pode inferir que ela tenha conferido aos servidores do IBGE o direito ad aeternum de, filiando-se à associação posteriormente à decisão, dela se beneficiarem, incluindo-se os que se aposentaram após a decisão e os que vierem a se aposentar no futuro, em qualquer época, sendo desnecessário, por óbvio, que no título executado constasse expressa referência à abrangência da decisão apenas aos filiados à época do ajuizamento da ação ou, quando muito, do seu trânsito em julgado. (…)
    No caso em exame, as partes exequentes foram incapazes de comprovar estarem elas, ou os instituidores do benefício, inclusos no rol de substituídos’.
    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, vejam-se as colocações do ilustre Min. LUIZ FUX (ARE 1.131.146, DJe de 23/5/2018) em caso semelhante: 
    ‘Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à abrangência do título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo em questão demandaria o reexame do conjunto fático–probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático–probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática’.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO” (ARE n. 1.165.275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.303.334, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.2.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.234.242, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.2.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.276.768, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.9.2020; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.242.441, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.2.2020; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.271.980, de minha relatoria, DJe 15.7.2020.
    7. Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 1º.3.2021 (fls. 101-106, vol. 29).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora